Tribunal: CARF
Processo: 10983.900832/2006-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.900832/2006-69
ACÓRDÃO
1401-007.182 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 1998
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito de R$41.256,45, relativo ao saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 1998, e homologar as compensações declaradas até o limite
do crédito disponível.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias
Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado), e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).

Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.182 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900832/2006-69
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação –
PER/DCOMP (v. e-fls. 179/189) através do qual a Contribuinte indicou como crédito
restituível/compensável saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 1998. Referida PER/DCOMP
recebeu o no 10161.29124.171003.1.3.02-1410.
A Delegacia da Receita Federal de Florianópolis – DRF/FNS, através do despacho
decisório de e-fls. 25/27, não reconheceu a existência do direito creditório, deixando de
homologar a compensação declarada, haja vista não ter obtido sucesso em comprovar a retenção
e o pagamento do IRRF declarado pela Recorrente, no valor de R$86.413,53, utilizado na apuração
do saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 1998.
Irresignada com o indeferimento de seu pedido de restituição, a Recorrente
apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 03/21 através do qual alega, em
apertadíssima síntese (extraído do Relatório da decisão recorrida, v. e-fls. 196/197):
- O crédito compensado pela aqui peticionante originou-se a partir da constituição
de um consórcio de empresas para a execução de serviços a favor do DNER;
- A primeira manifestação da Secretaria da Receita Federal sobre o assunto a
partir do PN CST n° 05/76, segundo o qual cada consorciada deve apropriar
individualmente suas receitas e despesas para fins de apuração do lucro
tributável. No mesmo sentido caminhou o ADN CST n° 21/84;
- Resta claro que cada consorciada deverá reconhecer, individualmente e segundo
a proporção que lhe couber, os rendimentos advindos das atividades do
consórcio. Por conseguinte, depreende-se que o consórcio de sociedades não está
obrigado à apuração do lucro tributável, tampouco à apresentação da declaração
de rendimentos;
- Convém ressaltar ainda que a emissão de nota fiscal ou fatura por cada uma das
empresas consorciadas, sobre a parcela da receita que lhe cabe, não é possível, na
maioria das vezes, por vedação dos órgãos públicos municipais, estaduais ou
federais que só aceitam a emissão do documento pela consorciada considerada
líder;
- Desta forma, o grande problema aparece quando, por imposição do órgão
contratante o Consórcio resta obrigado a faturar com notas do próprio consórcio,
como no caso em epígrafe, no qual a empresa SULCATARINENSE está sendo
impedida de compensar créditos devidos unicamente a ela, mesmo tendo sido
emitidas as respectivas faturas por parte do Consórcio, visto que na realidade
poderiam e deveriam ter sido emitidas pela empresa líder— SULCATARINENSE,
mas não o foram por imposição do DNER;
- Em 1997, veio a ser constituído um consórcio de empresas do ramo de atividade
de construção de rodovias, para execução de uma obra para o extinto DNER,
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.182 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900832/2006-69
3
sendo o mesmo devidamente registrado sob a denominação CONSÓRCIO OAS —
SULCATARINENSE — COESA, com sede em Biguaçu e inscrito no CNPJ sob n°
01.657.993/0001-31, sendo que no mesmo o percentual de participação da
empresa SULCATARINENSE era inicialmente de 27%;
- A partir de 1999, houve alteração no percentual, sendo que a SULCATARINENSE
passou a possuir o percentual de 100%, ou seja, a integralidade da participação no
referido Consórcio, tendo sido ainda devidamente firmado o respectivo
instrumento Particular de Acordo Operacional, cuja cópia ora se anexa;
- Consoante a DIPJ ora anexada, referente ao ano-calendário 1998, constata-se
efetivamente que o valor de imposto de renda retido na fonte por Órgão Público
que serviu como parâmetro para o PER/DCOMP apresentado, é exatamente o
valor de R$86.413,53 (pág. 16 da declaração);
- Verifica-se, ainda, a partir dos extratos de declaração do IRPJ que seguem em
anexo, em confronto com as notas fiscais emitidas, que os valores utilizados pela
SULCATARINENSE, foram devidamente apropriados e não restaram exigidos por
parte das demais empresas participantes do Consórcio;
- Diante de tais fatos e diante de tais comprovações, vislumbra-se a licitude do
pedido efetuado, razão pela qual há que ser reformada a decisão proferida pelo
Sr. Auditor Fiscal, já que resta devidamente comprovada a retenção na fonte,
possuindo a Empresa Líder do Consórcio e detentora de sua integralidade, o
direito de compensar respectivos valores, na forma determinada na IN SRF n° 376,
de 23 de dezembro de 2003.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de Florianópolis – DRJ/FNS, que proferiu o acórdão no 07-21.037 – 3a Turma, cuja
ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO. REQUISITO.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
poderá ser compensado na declaração de pessoa jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de e-
fls. 203/213. Em seu recurso, a Contribuinte alega o seguinte:
1) Que, ao contrário do que consta da decisão recorrida, apresentou, juntamente
com a manifestação de inconformidade, todos os documentos hábeis para a
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.182 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900832/2006-69
4
comprovação do seu direito, destacando-se, entre estes, mais precisamente, o
Termo de Constituição do Consórcio, cópia do Termo Aditivo a partir do qual a
Recorrente assume a integralidade do consórcio, cópias das notas fiscais com os
destaques das retenções de cada uma das empresas participantes do consórcio
e planilhas com os demonstrativos das notas fiscais emitidas e respectivas
retenções havidas;
2) No mais, repete as mesmas alegações já aduzidas quando da apresentação da
manifestação de inconformidade.
Em sessão de julgamento realizada em 15 de outubro de 2020, esta Turma resolveu
converter o julgamento em diligência nos termos da Resolução no 1401-000.765 (v. e-fls.
453/459). Realizada a diligência requerida, a Autoridade Fiscal elaborou a Informação de e-fls.
461/469, não contestada pela Recorrente.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, a Autoridade Administrativa indeferiu o pedido da
Recorrente haja vista não ter comprovado a retenção na fonte do valor de R$86.413,53 que
compôs a totalidade do saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 1998. Já a decisão recorrida
manteve o despacho decisório de e-fls. 25/27 pois a Contribuinte não teria juntado aos autos
provas da retenção do respectivo IRRF. Abaixo reproduzo excerto da decisão recorrida que serviu
de fundamento para o indeferimento da manifestação de inconformidade:
Como se infere do relatório, a recorrente sustenta que faz jus à dedução do
imposto que teria sido retido, no importe de R$ 86.413,53, para apuração do
saldo negativo utilizado nas compensações em análise. Entretanto, em análise do
arguido, constata-se que não assiste razão à impugnante.
Constata-se inicialmente que a recorrente não cumpriu o ônus de comprovar
possuir o crédito pleiteado, pois não trouxe aos autos qualquer comprovante de
que tenha havido a retenção de imposto, que informou na DIPJ do ano-calendário
de 1998.
Embora tenha mencionado a existência de notas fiscais que comprovariam a
retenção, nada consta dos autos. E de se ressaltar que a contribuinte já havia sido
intimada formalmente a apresentar comprovantes de retenção do imposto de
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.182 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900832/2006-69
5
renda, para fins da comprovação ora aludida, conforme indica a cópia de
intimação fiscal de f. 15.
Deste modo, restou incomprovada a existência do crédito pleiteado. Vejam que a
decisão recorrida inicia sua fundamentação reconhecendo que, por força do
princípio da verdade material, se houvessem nos autos documentos hábeis a
comprovar o erro cometido no preenchimento da DCTF, tais informações não
poderiam ser ignoradas, ressaltando que “tudo é uma questão de prova”.
Por outro lado, partindo da hipótese de que a contribuinte auferiu receitas
decorrentes da atividade de consórcio, cada consorciada deverá reconhecer,
individualmente e segundo a proporção que lhe couber, os rendimentos advindos
das atividades do consórcio. O imposto retido na fonte incidente sobre essas
receitas auferidas pelos consórcios deverá ser deduzido na declaração das
pessoas jurídicas consorciadas, no exercício competente, proporcionalmente à
participação contratada (ADN CST 21/84).
No caso em concreto, a recorrente alega que somente em 1999 passou a possuir
participação de 100% no consórcio. Deste modo, no ano-calendário de 1998 em
análise, sua participação é, em princípio, aquela firmada contratualmente de 27%.
Por sua vez, a Instrução Normativa Conjunta SRF/STN/SFC n° 4, de 18 de agosto
de 1997, que dispôs sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos
efetuados, a pessoas jurídicas, por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal, prescreveu que:
Art. 14. No caso de pagamentos a consórcios constituídos para o
fornecimento de bens e serviços, inclusive a execução de obras e serviços de
engenharia, a retenção deverá ser efetuada em nome de cada empresa
participante do consórcio, inclusive da administradora.
Parágrafo único. Nesta hipótese, a empresa administradora do consórcio
deverá apresentar à unidade pagadora documento de cobrança
discriminando o nome, o CGC e o valor correspondente à receita de cada
empresa participante do consórcio.
Deste modo, a recorrente deveria trazer aos autos os comprovantes de retenções,
em seu nome, emitidas pela fontes pagadoras, ou outros elementos hábeis de
prova, porém nada trouxe.
Ante o exposto, manifesto-me pela improcedência da manifestação de
inconformidade.
Em suma, a decisão recorrida pontuou que inexistiriam nos autos provas das
retenções, mormente os comprovantes de retenções emitidos em seu nome, pelas respectivas
fontes pagadoras, deixando em aberto, ainda, a possibilidade de juntada de outros elementos
hábeis de prova, o que não teria ocorrido.
O recurso voluntário não dialogou com a decisão recorrida em relação à
fundamentação por ela adotada, limitando-se a argumentar que todas as provas necessárias à
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.182 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900832/2006-69
6
comprovação do seu direito já haviam sido juntadas quando da apresentação da manifestação de
inconformidade, enumerando-as: a) Termo de Constituição do Consórcio; b) cópia do Termo
Aditivo a partir do qual a Recorrente assume a integralidade do consórcio; c) cópias das notas
fiscais com os destaques das retenções de cada uma das empresas participantes do consórcio e d)
planilhas com os demonstrativos das notas fiscais emitidas e respectivas retenções havidas.
Verifiquei os documentos juntados aos autos com a manifestação de
inconformidade e encontrei o seguinte:
1) Contrato de constituição do consórcio denominado COESA, v. e-fls. 31/40;
2) Instrumento Particular de Acordo Operacional, v. e-fls.41/48;
3) DIPJ/99, v. e-fls. 49/177;
4) PER/DCOMP no 10161.29124.171003.1.3.02-1410, v. e-fls. 179/189;
Portanto, a alegação da Recorrente de que teria juntado aos autos cópias das notas
fiscais com os destaques das retenções de cada uma das empresas participantes do consórcio e
planilhas com os demonstrativos das notas fiscais emitidas e respectivas retenções havidas não é
verdadeira, o que nos induz, a princípio, a manter incólume a decisão recorrida, por seus próprios
fundamentos.
Entretanto, com o recurso voluntário a Recorrente anexou às e-fls. 252, planilha
intitulada “Resumo das Medições”, bem assim às e-fls. 254/424, diversas notas fiscais emitidas
pelo Consórcio desde 1997 até 2001. Também juntou uma planilha de controle da retenção do ISS,
v. e-fls. 427/430. Ainda, consta extrato do sistema SIAFI, v. e-fls. 431, relativo ao ano calendário de
2000; Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte emitido pelo DNER e relativo
ao ano calendário de 1999, v. e-fls. 433; Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na
Fonte emitido pelo DNER e relativo ao ano calendário de 1998, v. e-fls. 435; Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte emitido pelo DNER e relativo ao ano calendário de
1997, v. e-fls. 437; Demonstrativo dos tributos retidos conforme contrato pg 196/96.00 - DNER -
Consórcio OAS/SULCATARINENSE/COESA - parte da SULCATARINENSE, v. e-fls. 441/443.
Apesar da verdadeira bagunça perpetrada pela Recorrente ao juntar uma infinidade
de documentos que nada tem a ver com a pendenga, não podemos fechar os olhos para o
demonstrativo de e-fls. 252, as notas fiscais relativas ao ano calendário de 1998 (v. e-fls. 277/299),
o comprovante de retenção emitido pelo DNER (v. e-fls. 435) e a planilha demonstrativa dos
tributos retidos do Consórcio COESA (v. e-fls. 441/443). Fiz uma breve análise dos referidos
documentos em um esforço de conferir a validade das alegações da Recorrente em relação ao
direito pleiteado e cheguei à conclusão de que existem indícios, ou pelo menos inícios de provas
que precisam ser melhor verificadas.
Resumo das Medições
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.182 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900832/2006-69
7

Demonstrativo dos tributos retidos

Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte emitido pelo DNER

Assim, o processo foi baixado em diligência à Unidade Local para que esta avaliasse
os documentos acima relacionados, incluindo as notas fiscais emitidas em 1998, e verificasse sua
eficácia para comprovar o direito pretendido, elaborando relatório conclusivo para fosse ser
submetido à apreciação da Contribuinte para, querendo, se manifestar dentro do prazo de 30 dias.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.182 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900832/2006-69
8
Assim foi feito, vide a Informação Fiscal de e-fls. 461/469, cujas conclusões não foram contestadas
pela Recorrente, apesar de regularmente cientificada do seu teor (v. e-fls. 472).
Abaixo reproduzo excertos que julguei mais relevantes da referida Informação Fiscal
para que pudesse formar minha convicção a respeito da pendenga:
Assim, conforme já vastamente demonstrado e concluído nos autos, a Recorrente
de fato passou a possuir participação de 100% no Consórcio somente no ano de 1999.
Deste modo, no ano-calendário de 1998 em análise, sua participação é aquela firmada
contratualmente de 27%.
(...)
No entanto, analisando o contrato a que se refere o Consórcio, bem como os
demais documentos juntados aos autos, não encontrei nenhuma informação que pudesse
concluir que houve imposição do extinto órgão DNER para que as Notas Fiscais fossem
emitidas por parte do Consórcio.
A despeito da legislação vigente, verificou-se que todos os documentos que
comprovariam a retenção pretendida informam como beneficiário da retenção o
Consórcio OAS/SUCATARINENSE/COESA, CNPJ no 01.657.9930001-31.
Posto isto, passa-se à análise dos documentos apresentados pelo interessado em
sede de Recurso Voluntário.
(...)
Nota-se certo descompasso entre os valores e meses declarados. No entanto, é
possível concluir pela convergência nas supostas retenções para os meses de março a
novembro de 1998, ficando a divergência restrita à Nota Fiscal no 26, emitida em
29/12/1998, no valor de R$ 859.981,30.
(...)
Já a planilha Resumo das Medições – Cálculo da Divisão Conforme Contrato e
Acordo Operacional (fls. 128), parcialmente transcrita abaixo, reproduz os valores das
onze Notas Fiscais emitidas para o ano-calendário de 1998 e corrobora o percentual de
27% de participação da SULCATARINENSE no Consórcio, calculando ainda o valor que
lhe seria devido em cada nota. Nesta planilha, a empresa incluiu os valores referentes à
Nota Fiscal no 26, emitida em 29/12/1998, no valor de R$ 859.981,30, cuja retenção não
fora localizada no Comprovante de Retenção emitido pelo DNER.
(...)
Por fim, analisa-se o Demonstrativo dos Tributos Retidos Conforme Contrato -
Consórcio OAS/SULCATARINENSE/COESA – Parte da SULCATARINENSE (fls.
130).
(...)
Neste demonstrativo, o interessado traz novamente os valores referentes às Notas
Fiscais emitidas para o ano-calendário de 1998 e a parcela devida à SULCATARINENSE
no percentual de 27%. Aqui, o interessado calcula ainda, proporcionalmente à parcela da
SULCATARINENSE, os valores referentes ao PIS/COFINS retidos, às alíquotas de
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.182 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900832/2006-69
9
0,65% e 2,00%, respectivamente, e ao IR e CSLL retidos, às alíquotas de 1,20% e 1,00%,
respectivamente.
Para fins elucidativos, esta fiscalização acrescentou abaixo as colunas com os
cálculos apenas do IR supostamente retido, à alíquota de 1,20%, referente à parcela de
27% contratual, considerando-se os valores registrados nas Notas Fiscais (emitidas pelo
Consórcio de CNPJ no 01.657.9930001-31), bem como os valores registrados no
Comprovante de Retenção emitido pelo DNER (ao Consórcio de CNPJ no
01.657.9930001-31), com divergência referente à Nota Fiscal no 26, emitida em
29/12/1998, no valor de R$ 859.981,30.

Não se localizou, nas informações prestadas pelo contribuinte, detalhamento
quanto ao valor pleiteado de R$ 86.413,53 de retenção de imposto de renda na fonte. Por
conseguinte, com base nos cálculos supra demonstrados, entende-se que o valor
máximo passível de restituição à SULCATARINENSE para o ano-calendário de
1998 em PER/DCOMP seria de R$ 41.256,45, por se tratar de retenção decorrente da
parcela referente à alíquota de 1,20% de imposto de renda, aplicáveis sobre os 27%
contratuais, aplicáveis sobre os rendimentos tributáveis constantes no Comprovante de
Retenção emitido pelo DNER ao Consórcio de CNPJ no 01.657.9930001-31, documento
hábil a comprovar retenção em fonte, nos termos do § 2o do art. 943 do RIR/1999, a
saber:
(...)
Cumpre ainda informar que o valor inserido no campo próprio das Receitas
oriundas de Prestação de Serviço (Linha 08 –Ficha 07 – Demonstração do Resultado) da
DIPJ transmitida pelo interessado para o ano-calendário 1998 (fls. 30) é suficiente para o
total das receitas correspondentes ao IRF.
(...)
Concluindo, com vistas à Instrução Normativa SRF/STN/SFC no 4/1997, não se
localizou retenções efetuadas em nome das empresas participantes do Consórcio. Não
fora localizado nos autos qualquer documento que comprove a empresa
SULCATARINENSE (CNPJ no 76.614.254/0001-61) como beneficiária da fonte
pagadora DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM (CNPJ no
33.628.777/0001-54). Tampouco se localizou qualquer informação que pudesse concluir
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.182 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900832/2006-69
10
que houve imposição do extinto órgão DNER para que a documentação fosse emitida por
parte ou em nome do Consórcio.
Existem, contudo, documentos hábeis que comprovam os valores retidos de IR do
Consórcio OAS/SUCATARINENSE/COESA (CNPJ no 01.657.9930001-31) para o ano-
calendário de 1998, com divergência pontual de valor entre diferentes documentos e
planilhas da maneira já demonstrada.
A Informação Fiscal foi elaborada após uma análise muito bem feita de toda a
documentação acostada aos autos pela Recorrente. A conclusão a que chegou a Autoridade Fiscal
é de que a Recorrente teria direito a um saldo negativo de IRPJ no ano calendário de 1998 de
R$41.256,45, ante os R$86.413,53 pleiteados. E quanto a esta conclusão da Autoridade Fiscal, a
recorrente quedou-se silente. Tal valor é absolutamente consentâneo com o total dos tributos
retidos pelo DNER (R$617.573,42) em face do Consórcio OAS/SUCATARINENSE/COESA (CNPJ
no 01.657.9930001-31) considerando o percentual de participação da Recorrente no mesmo (27%).
Portanto, em função de todas as informações constantes do presente processo, voto
por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito de R$41.256,45,
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 1998, e homologar as compensações
declaradas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 485
DF CARF MF
Original